Tribunal: TJPA
Processo: 0803254-15.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803254-15.2022.8.14.0000

RECORRENTE: LUIZ COSTA DA SILVA VULGO GONZAGA, MARCIO COSTA DA SILVA VULGO PIRIRI

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0803254-15.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DO TERMO DE QUATIPURU/PA

RECORRENTES:
LUIZ COSTA DA SILVA E MARCIO COSTA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR:
FRANCISCO VAGNER MONTEIRO, OAB/PA 21.422

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR EMPREGO DE MEIO CRUEL E EMBOSCADA (ARTIGO 121, §2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL).

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCIPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO LAUDO DE PERÍCIA DE NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, BEM COMO PELA CERTIDÃO DE ÓBITO, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE OS RÉUS, POR ENTENDEREM QUE A VÍTIMA HAVIA RECLAMADO PORQUE UM DOS FILHOS DOS ACUSADOS HAVIA MACHUCADO O SEU, POR ESSA RAZÃO, A VÍTIMA FOI ATACADA QUANDO SAIA PARA TRABALHAR, MEDIANTE GANCHO, FOICE E MACHADO, PROVOCADO-LHE OS GOLPES QUE LEVARAM A SUA MORTE.

2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS ACUSADOS AGIRAM COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
UMA VEZ QUE,

OS RECORRENTES AGIRAM DE MANEIRA CRUEL E DESPROPORCIONAL COM A VÍTIMA. ESTA NÃO ESTAVA ARMADA, SAIA DE CASA PARA TRABALHAR, IMPOSSIBILITADA DE OFERECER PERIGO AOS RECORRENTES, QUANDO SOFREU VÁRIOS GOLPES DE FOICE, GANCHO E MACHADO
, DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELOS MESMOS, NÃO MERECER PROSPERAR.

3.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DA EMBOSCADA.
IMPOSSIBILIDADE.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUA ANÁLISE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIZ COSTA DA SILVA e MARCIO COSTA DA SILVA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru/PA
(ID nº 8560917), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, III e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 04/06, ID nº 8560796), em síntese, que no dia 16/07/2008, por volta das 06:30 horas,
os denunciados, agindo de forma
acertada previamente entre eles, na cidade de Quatipurú/PA, dirigiram-se até a residência da vítima, e quando esta saía para ir ao trabalho, covardemente a atacaram armados de gancho, foice e machado, provocando-lhe os golpes descritos no laudo necroscópico em anexo, que fatalmente levaram-na à morte. Testemunha descreve que os denunciados agiram desse modo após prometer a morte da vítima pelo fato de que ela reclamou que um dos filhos dos denunciados tinha machucado o seu; e assim, os autores do delito reuniram-se previamente, armaram-se e esperaram que a vítima saísse da residência pela manhã, provavelmente para dirigir-se ao seu trabalho, já que era mariscador, atividade que sustentava sua família. Desse modo, em maior número, atacaram subitamente a vítima, sem dar-lhe chance de defesa, desferindo golpes cruéis, como confirma uma das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, pois já caído e completamente desfalecido, os denunciados ainda assim desferiram vários golpes de misericórdia, com claro intuito de matar a vítima. Após o delito fugiram do local do crime, para escapar à ação policial, encontrando-se, atualmente, com prisões preventivas decretadas, mas ainda não efetivadas.

A vítima foi atacada de forma sorrateira e à traição pelos denunciados. Evidente que esta, a vítima,
sofreu uma emboscada, já que sequer esperava o violento ataque. De fato, agiram os denunciados com dolo intenso, já que premeditaram o crime, pois atacaram a vítima na rua próxima à sua residência, esperando que a mesma estivesse ao seu alcance, para então atacá-la de modo repentino e com tal violência que expôs parte de sua massa encefálica, em razão dos golpes recebidos, conforme o laudo de necropsia anexo; que, por sinal, sequer esperava o ataque traiçoeiro.

Pelo relato dos autos, denota-se que cada um dos denunciados teve participação no delito
desempenhando uma função, que ora era de dar apoio mútuo à ação criminosa, sendo que é possível vislumbrar que cada um deles atacou a vítima, a seu modo, seja desferindo golpes de foice e de martelo, seja de gancho – assim como um dos denunciados desferiu os golpes de misericórdia, além dos demais ficaram a incitar a ação. Ação covarde e sem que permitisse a vítima qualquer chance de defesa.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 340/347, ID nº 8560917),
o juiz entendeu que os acusados devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-os nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, III e IV, do Código Penal.

Irresignados, os recorrentes interpuseram
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 349/354, ID nº 8560918),
pugnando pela impronúncia ou absolvição dos réus, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, subsidiariamente, sustentou a tese de legítima defesa, defendo que os acusados devem ser

absolvidos sumariamente, e, por fim, na impossibilidade, pela exclusão das qualificadoras do emprego de meio cruel e da emboscada.

Em
contrarrazões

(fls. 386/389, ID nº 8560923),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Nesta

Instância Superior (fls. 418/423, ID nº 9106336),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito dos ora recorrentes.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo Laudo de exame de

Necropsia

(fls. 42)

que

atesta

o óbito

da vítima

Luciano Dias Franco
, e os indícios de
autoria
estão presentes nos autos, em divers
o
s

depoimentos,

tanto na
fase inquisitorial

, como confirmados na fase judicial
.

A prova oral produzida fornece indícios de que os

recorrentes

agi
ram

de maneira

cruel e

desproporcional

com

a vítima
.

E
sta n
ão e
s
t
ava
armada
.

Saia

de casa para trabalhar
,

quando

sofre
u

vários

golpe
s

de

foice,

gancho e machado
.

Deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a

quo
, havendo nítida necessidade que os recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...)
Há provas da materialidade nos autos. Não há dúvidas do falecimento de LUCIANO
DIAS FRANCO. Nos autos temos os depoimentos que informam o falecimento da vítima, entre eles, os dos próprios acusados. Essencialmente, o Laudo Necroscópico – fl. 35/36 – informa a morte do acusado, presente também a certidão de óbito – fl. 37 – enfim, é certa a materialidade, houve o evento morte da vítima. Em relação à autoria, estão presentes indícios suficientes em relação aos acusados JORGE LUIZ COSTA DA SILVA, LUIZ COSTA DA SILVA e MÁRCIO COSTA DA SILVA
.

No caso dos autos, temos os indícios necessários para levar o caso ao Júri. Os
depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e o próprio depoimento do réu, indicam a existência dos indícios suficientes de autoria delituosa
(...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
LUIZ COSTA DA SILVA e MARCIO COSTA DA SILVA
, atacaram covardemente a vítima, quando esta saia de sua residência para trabalhar, armados de gancho, foice e machado, provocando-lhe a morte
.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C
ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do
alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar
em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de
pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade
em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do
julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse
momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de
provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece
qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira
equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria,
encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos
Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

Os recorrentes alegam ter agido em legítima defesa ao ceifar a vida da vítima.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

No caso, conforme os autos, os recorrentes de forma premeditada, após reclamação da
vítima,

reuniram-se

para

ceifar

a

vida

da

mesma

tanto

que,

fizeram

quando

essa

saia

para
trabalhar. A crueldade do ato restou demonstrada, quando verificamos os vários golpes efetuados.

A

autoria

delitiva

e
stá

consubstanciada

nos

depoimentos

das
testemunhas
.

Que
indubita
velmente,

estão

em

perfeita

coerência.

N
ão

resta

dúvida

que,

o
s

Recorrentes

fo
ram
apontado
s

como autor
es

do

delito

que

lhes foi

imputado.

Não

se

sustenta

a

excludente

de

ilicitude,

arguida

pela

Defesa.

Mesmo

que

tivesse
ocorrido. Os Acusados não se utilizaram de

meios moderados e proporcionais
, para repelir a
suposta agressão se esta ocorreu.

Os

Recorrentes

agi
ram

de maneira

cruel e

desproporcional

com

a vítima
.

E
sta n
ão e
s
t
ava
armada
.

Saia

de casa para trabalhar
,

quando

sofre
u

vários

golpe
s

de

foice,

gancho e machado
.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, e necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar os acusados.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que os acusados agiram com a intenção de resguardar suas

integridades ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

RECURSO

EM

SENTIDO

ESTRITO

–
HOMICÍDIO

QUALIFICADO

PELO

MOTIVO

FÚTIL

E

MEDIANTE

RECURSO

QUE

IMPOSSIBILITOU

OU

DIFICULTOU

A

DEFESA

DO
OFENDIDO

–

SENTENÇA

DE

PRONÚNCIA

–

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA

–

LEGÍTIMA

DEFESA

–
IMPOSSIBILIDADE

–

DÚVIDA

A

RESPEITO

DA

OCORRÊNCIA
DA

EXCLUDENTE

DE

ILICITUDE

–

NECESSIDADE

DE

PROVA

INEQUÍVOCA

–

SOBERANIA

DOS

VEREDICTOS

NOS

CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA

–

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

–
POSSIBILIDADE

–

MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS

–

APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU
E

A

VÍTIMA

–

ELEMENTO

SURPRESA

NÃO

EVIDENCIADO

–
QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS

–

RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E
RECURSO

QUE

IMPOSSIBILITOU

OU

DIFICULTOU

A

DEFESA

DO
OFENDIDO,

EM

DISSONÂNCIA

COM

O

PARECER

MINISTERIAL
.

A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não
houver

dúvidas

a

respeito

da

existência

da

excludente

de
ilicitude

–

legítima

defesa.

“Tanto

os

costumeiros
desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas,

antes

do

evento

delituoso,

descaracterizam

e

afastam

o
alegado

motivo

fútil

(...).

(TJ-MT

10139926720198110000

MT,
Relator:

ORLANDO

DE

ALMEIDA

PERRI,

Data

de

Julgamento:

02/02/2021,

Primeira

Câmara

Criminal,

Data

de

Publicação:
05/02/2021)
.

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a

quo
. Há necessidade que,
os Recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

3.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DA EMBOSCADA.

A Defesa requer a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, III e IV do Código Penal, na decisão
que pronunciou os réus LUIZ COSTA DA SILVA e MARCIO COSTA DA SILVA, devendo os mesmos serem Julgados pelo Conselho de Sentença como incurso nas penas do art. 121, “caput”, do Código Penal.

Acolho parcialmente o pedido da Defesa, explico.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta

fase,

não

deve

ser

acolhida

tese

de

desclassificação

do
delito

de

homicídio
qualificado, para homicídio simples
.

Necessário que, o
s

Acusado
s

seja
m

submetido
s

a julgamento
pelo Egrégio Tribunal do Júri,
apresentando suas teses, para decisão dos
Jurados
.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Assim, não há que se falar em exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia (meio cruel e emboscada), as quais somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontram-se apoiadas no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia dos ora recorrentes. E, como o afastamento das mesmas, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 23/06/2022